Tribunal: TJPA
Processo: 0026522-68.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026522-68.2017.8.14.0401

APELANTE: DENISE DANIELLE SIABRA PORTILHO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA O SEGURO DPVAT. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia grafotécnica e médica configura nulidade processual; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação por estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de perícia grafotécnica não configura nulidade quando a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, conforme jurisprudência consolidada.

4. Os documentos apresentados à seguradora foram atestados como inexistentes ou falsos por órgãos oficiais, como a Polícia Civil e o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, o que comprova a falsidade da documentação.

5. A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas por documentos oficiais, movimentações bancárias e pela ausência de qualquer indício de fraude contra a ré, o que afasta a alegação de insuficiência de provas.

6. O valor da indenização foi creditado diretamente na conta bancária da apelante, o que confirma sua participação na fraude, tornando o acolhimento do pleito absolutório inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de perícia grafotécnica não gera nulidade quando a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova. 2. A condenação por estelionato é válida quando comprovada a utilização de documentos falsos para obtenção indevida de vantagem econômica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 171, 297 e 304; CPP, arts. 386, VII, e 564, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
TJAL, Apelação Criminal n. 0000042-96.2016.8.02.0021, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Câmara Criminal, j. 09.11.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 0021666-20.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 15.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Denise Danielle Siabra Portilho Pinheiro apela da sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. no art. 171 do CP (ID 9566445).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo aos moldes de art. 564, III, b), do CPP, em razão da ausência de perícia grafotécnica. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 9566452).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 9566455), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 9822935).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual a defesa argui a nulidade do processo, nos termos do art. 564, III, "b", do CPP, diante da ausência de exames periciais indispensáveis à apuração dos fatos. No ponto, sustenta que não foi realizada perícia grafotécnica para verificar a autoria das assinaturas nos documentos tidos como falsos, nem perícia médica para atestar a veracidade das lesões alegadas.

Não obstante, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é no sentido da desnecessidade da perícia grafotécnica, nos crimes de estelionato em seguro DPVAT, quando a materialidade e autoria podem ser aferidas por outros meios de prova (v.g. TJAL,
ApCrim n. 0000042-96.2016.8.02.0021
, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Câmara Criminal, j. 09/11/2022).

Como será demonstrado mais adiante, os autos estão instruídos com certidão expedida pela Polícia Civil atestou que o boletim de ocorrência apresentado pela acusada perante o banco, com a finalidade de obter o seguro DPVAT, jamais existiu no sistema da instituição (ID 9566392, pág. 5). Da mesma forma, o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” confirmou que o exame de corpo de delito em nome da apelante não consta nos arquivos do IML, evidenciando a falsidade do documento (ID 9566393, pág. 4). Trata-se, portanto, de fraude identificada pela inconsistência das informações junto aos órgãos públicos competentes, sendo desnecessária a realização de prova pericial para comprovação da materialidade delitiva.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

No mérito
, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Segundo a versão acusatória, a apelante apresentou documentação fraudulenta à Seguradora Líder para obtenção indevida de indenização do seguro DPVAT, alegando ter sofrido acidente de trânsito em 2012. A fraude foi descoberta após auditoria interna da seguradora, que identificou falsidade no boletim de ocorrência e nos laudos médicos apresentados, bem como divergência na identidade utilizada. Verificou-se que o valor foi creditado em conta bancária da própria denunciada.

Diante de tal contexto fático, a apelante foi condenada pela prática do crime de estelionato, estando a
materialidade
e
autoria
delitivas comprovadas, pela prova documental, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Em análise das provas que integram o bojo dos autos, conforme relatado acima, foi ouvida apenas a ré que alega inocência dizendo que realmente sofreu um acidente ao descer do ônibus e sofreu lesões, ficando com o pé machucado. Entretanto, a documentação anexa à peça inquisitorial, e que veio a integrar a ação penal, foi desconsiderada pela autoridade policial como prova em favor da ré, uma vez que, como afirma a própria autoridade policial, é manifestamente falso o boletim de ocorrência.

A perícia que seria do CPC Renato Chaves referentes a lesões corporais também foi rechaçada pelo próprio CPC Renato Chaves, que constata, às fls.51, que não reconhece o documento de perícia de exame de corpo de delito apresentado, afirmando de forma veemente que é falso.

Outrossim os extratos da conta bancária de titularidade da ré demonstram o crédito e as movimentações bancárias não havendo qualquer indício de que a conta foi objeto de fraude, pois, caso contrário, a sua titular teria notificado o Banco, feito um registro de boletim de ocorrência (legítimo), solicitado imagens... O que não é o caso.

Desta feita, irrefutável que as provas documentais são suficientes para juízo condenatório. Assim, embora a ré negue que tenha usado de má fé para obter vantagem ilícita, é inegável que a documentação juntada confirma que se utilizou de documentos fraudulentos para levar a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT a erro, mediante ardil, e assim buscar obter vantagem indevida.

Cabe destacar que os crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso foram crimes-meio para conseguir realizar o crime de estelionato, crime-fim, devendo ser aplicado, portanto, o princípio da consunção, sendo os crimes dos ars. 297 e 304 absorvidos pelo delito previsto no art.171, ou seja, o estelionato. (ID 9566445)

Nesse contexto, verifica-se que as provas judicializadas formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré.

Destarte, inviável a absolvição da recorrente, uma vez que os elementos probatórios demonstram de forma clara a utilização de meio fraudulento para a obtenção de vantagem ilícita, bem como sua participação direta no ardil, evidenciada pelo fato de que o valor da indenização foi creditado diretamente em sua conta bancária (v.g. TJMT,
ApCrim n. 0021666-20.2013.8.11.0002
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 15/11/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025